Tribunal: TJSP
Processo: 1013881-34.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO PAULIANA. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA 1a A 10a C MARAS DE DIREITO PRIVADO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, ITEM "I.26", DA RESOLUÇÃO No 623/2013. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.